Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DE PORTABILIDADE. PERDA DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PRESTADORAS DOADORA E RECEPTORA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. a 1a requerida – CLARO S/A- interpôs recurso inominado no qual afirma, em síntese, que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, de sorte que caberia à parte autora juntar aos autos elementos mínimos de prova dos fatos alegados na inicial. Assevera, também, que a outra requerida foi quem cancelou as linhas telefônicas da parte autora, gerando, assim, os danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pela parte autora e pela 2a requerida.

3. A princípio, cabe esclarecer que a demora na efetivação de portabilidade numérica que resulta em perda da linha telefônica enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedente: (Acórdão 1081283, 07010623920178070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

4. Ademais, nos termos dos arts. 46 e 50 da Resolução no 460/2007 da ANATEL, o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, a qual é responsável pela atualização das etapas do processo junto ao usuário, tanto nas situações de efetivação da portabilidade quanto nas condições de recusa.

5. No caso em questão, a própria recorrente/ 1a requerida, afirma, em contestação, que foram gerados bilhetes de portabilidade em relação às linhas telefônicas da parte autora, sendo, todos eles, rejeitados em razão de CNPJ inválidos. Baseado nessa informação, e considerando que o requerente comprovou satisfatoriamente que era o portador das linhas alegadas (ID 16298552 e seguintes), há, aqui, verossimilhança nas alegações do recorrido a ponto de justificar a inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6o, VIII, do CDC. Não é razoável aceitar que haveriam protocolos de portabilidade nos sistemas da recorrente sem o devido pedido por parte do consumidor. Assim sendo, caberia às requeridas se desincumbirem de seu ônus probatório quanto à ausência de responsabilidade nos danos suportados pelo requerente.

6. Portanto, nos termos da já mencionada Resolução no 460/2007 da ANATEL, caberia à recorrente, por ser a prestadora receptora das linhas telefônicas, a atualização das etapas do processo junto ao usuário e assim não agiu, permitindo que ele perdesse suas linhas telefônicas em razão da demora na portabilidade.

7. Quanto ao valor da condenação, o fixado na sentença, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observa as circunstâncias do caso concreto e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cabe ressaltar que o autor comprovou que usava as linhas telefônicas objeto desta ação para fins profissionais (ID 16298518 e seguintes), de modo que a perda das mesmas ensejou transtornos com clientes e demais colaboradores.

8. Recurso da 1a requerida conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos das partes recorridas, requerente e 2a requerida, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), sendo metade para cada um.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.